Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - CPF: 065.989.018-63 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO), RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), MARLENE PIANO POZZOBON - CPF: 407.432.179-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DO CASAL – POSSIBILIDADE FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez verificada a probabilidade do direito, demonstrada pela certidão de casamento e a fiança prestada pelo cônjuge sem o consentimento da agravada, evidente o perigo de dano, eis que a continuidade dos atos expropriatórios do imóvel do casal que garante o feito executivo, pode causar prejuízos não só à autora da anulatória, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003110-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BAYER S.A.

AGRAVADO(S):

MARLENE PIANO POZZOBON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BAYER S.A.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra.
Luciana De Souza Cavar Moretti
, nos autos de n.º
1003784-86.2021.811.0086
, ajuizada por
MARLENE PIANO POZZOBON
, que
concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravada, determinando a suspensão da Ação de Execução em relação ao seu marido, o Executado Sr. Elso Vicente Pozzobon e dos atos expropriatórios em relação ao imóvel de propriedade do casal
.

A empresa agravante sustenta que
“
em 5.10.2021 a Agravada ajuizou ação anulatória contra a BAYER, na qual alega que foi intimada em 19.8.2015 sobre a penhora de um imóvel rural de 1.995,8 hectares de terra situado no Município de Vera/MT, de sua propriedade e de seu marido, Sr. Elso, no âmbito da ação de execução movida pela BAYER contra o Sr. Elso e Outros, processo nº 0000616-55.2005.811.0086, em trâmite perante o Juízo a quo”
(sic).

Aduz que
“a Agravada sustenta que o negócio que deu origem à referida ação de execução está garantido por Instrumento de Fiança (doc. nº 06 - Id. 67242714, págs. 1 a 5), que deve ser anulado por falta de sua outorga uxória. A Agravada afirma que é casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Sr. Elso (doc. nº 06 - Id. 67242722, pág. 1) e que o imóvel acima mencionado foi penhorado indevidamente no âmbito da ação de execução”
(sic).

Discorre que
“a Agravada alega ainda que deixou o quadro societário da empresa Comercial Agrícola Produtiva Ltda. (“PRODUTIVA”) em 12.9.2002 (doc. nº 06 – Id. 67242733 – págs. 1 a 4), e que seu marido, Sr. Elso, teria deixado o quadro societário da referida empresa em 12.9.2003 (doc. nº 06 - Id. 67242740 – páginas 1 a 8). Com base nessa alegação, a Agravada sustenta que a PRODUTIVA adquiriu os produtos agrícolas da BAYER após a saída do casal da empresa e que o inadimplemento da PRODUTIVA em relação às duplicatas sacadas pela BAYER seria posterior à saída da Agravada e de seu marido do quadro societário da PRODUTIVA (doc. nº 06 - Id. 67240741 - Pág. 40)”
(sic).

Anota que
“a Agravada sustenta ainda a nulidade do Instrumento de Fiança firmado pelo seu marido, Sr. Elso, em razão da: (i) falta de assinatura de outros devedores solidários, falta de rubrica do Sr. Elso e falta de assinatura de testemunhas; e (ii) da indeterminação do valor afiançado”
(sic).

Assevera que, por fim, que
“em sede de tutela de urgência, a Agravada pleiteia a suspensão (i) do andamento da ação de execução nº 0000616-55.2005.811.0086, movida pela BAYER, em relação ao seu marido, Sr. Elso, e (ii) do leilão do imóvel penhorado, em virtude da suposta nulidade do Instrumento de fiança, pela ausência da sua outorga uxória”
(sic).

Feito esse introito, a agravante declara que a decisão recorrida deve ser reformada, porque:

“(i) a outorga uxória da Agravada seria desnecessária no caso, uma vez que: (a) o Sr. Elso, apesar de constar do Instrumento de Fiança como “fiador”, assumiu posição contratual de devedor solidário e principal pagador no Instrumento de Fiança; e (b) o Instrumento de Fiança foi benéfico para a PRODUTIVA, enquanto empresa familiar pertencente ao Sr. Elso e à Agravada;

(ii) houve a anuência tácita da Agravada ao Instrumento de Fiança, vez que, embora não tenha assinado formalmente o referido Instrumento, a partir de circunstâncias fáticas do caso, teria (a) conhecimento inequívoco do Instrumento de Fiança; e (b) auferido benefício econômico do Instrumento de Fiança;

(iii) inexistem quaisquer vícios formais no Instrumento de Fiança, inexistindo irregularidades em relação às rubricas e às assinaturas dos contratantes e das testemunhas que assinaram o Instrumento de Fiança, tendo o TJMT (doc. nº 04) já reconhecido a preclusão de qualquer discussão sobre a ausência de rubrica ou ausência de assinatura no Instrumento de Fiança;

(iv) a condição da Agravada e do seu marido de sócios da PRODUTIVA e a indeterminação do valor da obrigação afiançada são irrelevantes para fins de análise de validade da fiança; e

(v) a falta de outorga uxória não acarreta a anulação do Instrumento de Fiança, mas tão somente a necessidade de que seja preservada a meação da Agravada quando da venda em leilão do imóvel”
(sic).

E, acrescenta:
“Mais do que isso: O Juízo a quo jamais poderia ter determinado a suspensão da ação de execução movida pela BAYER em relação ao Sr. Elso e a suspensão dos atos de expropriação do imóvel pertencente a ele e à Agravada”
(sic).

Registra que
“as hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução previstas no artigo 921 do CPC são absolutamente excepcionais no sistema processual brasileiro. A suposta falta de outorga uxória em um instrumento de Fiança, que também posiciona o marido signatário como devedor solidário e principal pagador da dívida um terceiro (no caso, a PRODUTIVA), não consta como uma das hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução”
(sic).

Descreve que
“o artigo 843 do CPC (que praticamente repetiu o teor do artigo 655-B do CPC de 1973), prevê que, em hipótese de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge recairá sobre o dinheiro oriundo da alienação do bem. Ou seja, a decisão agravada merece ser reformada, para que seja determinado o prosseguimento da ação de execução movida pela BAYER em relação ao Sr. Elso, podendo ser realizados os demais atos expropriatórios sobre o IMÓVEL, que poderá ser alienado como um todo, sendo que é apenas cabível o resguardo à Agravada da metade do dinheiro arrecadado com a alienação do bem”
(sic).

Ressalta a inexistência de probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que as hipóteses de suspensão no curso de uma ação de execução estão previstas no art. 921 do CPC são taxativas e absolutamente excepcionais no sistema.

Expõe que
“resta evidente, portanto, que a suposta falta de outorga uxória em um Instrumento de Fiança, que também posiciona o marido signatário como devedor solidário e principal pagador da dívida de um terceiro (no caso, a PRODUTIVA), não consta como uma das hipóteses de suspensão do curso de uma ação de execução”
(sic).

Assinala que
“a BAYER sofreria os maiores prejuízos, pois seria privada de levar a praça um bem de propriedade do Sr. Elso e da Agravada, avaliado em valor considerável de R$ 162.005.844,00 (cento e sessenta e dois milhões, cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) (doc. nº 24), frustrando assim, mais uma vez, a satisfação de seu crédito”
(sic).

Forte nesses argumentos, a agravante requer
“
seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinada a imediata retomada do andamento da Ação de Execução, com a continuidade dos atos de expropriação do IMÓVEL, que poderá ser alienado como um todo, sendo que é apenas cabível o resguardo à Agravada da metade do dinheiro arrecadado com a alienação do IMÓVEL”
(sic).

Por fim, no mérito,
“a BAYER requer seja este agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, em razão da manifesta ausência dos necessários pressupostos legais para a suspensão da Ação de Execução”
(sic).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 25/02/2022, conforme decisão de Id 119635480.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 119322455).

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id. 121301496), que pugna pela manutenção do
decisum,
ao fundamento de que
“a suspensão da execução foi deferida com base no poder geral de cautela do magistrado fundado na inequívoca probabilidade do direito da Autora e no fundado risco de dano estampados no art. 300 do CPC, vinculando para tanto a decisão agravada a título daquele primeiro requisito a previsão legal estampada no art. 1.647, III do Código Civil e Súmula 332 do STJ, e o segundo, na iminente expropriação do bem do fiador Elso Pozzobon, esposo da Agravada, na Execução nº 0000616-55.2005.811.0086, de propriedade do casal”
(sic).

Sustenta que
“Quanto à desnecessidade da outorga uxória em face da condição de devedor solidário e principal pagador do Sr. Elso Pozzobon, conquanto altamente questionável na hipótese dada a essência adesiva da cláusula e do próprio contrato, por si só não descaracteriza o vício insanável do instrumento, consistente na ausência de outorga uxória da Agravada. Sobretudo quando confrontado, como na espécie, com o atendimento aos superiores interesses de especial proteção e garantia dos bens do cônjuge que não consentiu com a fiança ou alienação de bem de sua meação e também da própria entidade familiar”
(sic).

Defende, por fim, que
“Sobre ser desnecessária a outorga uxória por se tratar de fiança benéfica à empresa familiar do Sr. Elso e da Agravada a alegação não condiz com a realidade dos fatos, pois assinada quando ela já não mais fazia mais parte do quadro societário da executada, tendo sido inclusive contra a assinatura do instrumento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a reforma da decisão agravada que suspendeu os atos de constrição do imóvel que garante a Ação de Execução nº. 0000616-55.2005.811.0086, com vistas a
determinar a imediata retomada do andamento do feito.

De início, chama a atenção o argumento da agravante no sentido de que “
inexistem quaisquer vícios formais no Instrumento de Fiança, inexistindo irregularidades em relação às rubricas e às assinaturas dos contratantes e das testemunhas que assinaram o Instrumento de Fiança, tendo o TJMT (doc. nº 04) já reconhecido a preclusão de qualquer discussão sobre a ausência de rubrica ou ausência de assinatura no Instrumento de Fiança”
(sic).

O julgado desta Corte citado no excerto acima é o RAC nº.

0003306-18.2009.8.11.0086, onde, sob a minha relatoria, esta Câmara decidiu que, de fato, o debate de eventual nulidade da fiança por ausência da outorga uxória estava precluso, uma vez que da decisão que afastou referida tese arguida por um dos devedores, aqui marido da ora agravada, não houve interposição de recurso.

No entanto, o acórdão também traz o registro no sentido de que a magistrada de primeiro grau salientou, na oportunidade, que a
“nulidade por falta de outorga uxória somente poderia ser pleiteada pelo cônjuge que não assinou, de forma que os embargantes seriam partes ilegítimas para defender tal questão”
(sic).

Desse modo, não há falar em ofensa à coisa julgada material no que diz respeito ao direito da agravante em suscitar tal questão, sobretudo porque o artigo 1.650 do Código Civil dispõe que
“A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz,
só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros
”
.

Quanto ao mérito propriamente dito,
e
is o teor da decisão recorrida, na parte impugnada pela agravante:

“(...) Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz.

No caso concreto, pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que a outorga uxória é requisito para prestar fiança e aval, nos moldes do art. 1.647, inciso III, do Código Civil. Senão, vejamos:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

III - prestar fiança ou aval;

Além do mais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula nº 332, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica na ineficácia total da garantia prestada pelo outro cônjuge.

Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano em virtude da provável expropriação dos bens do fiador
Elso Vicente Pozzobon
, penhorado nos autos nº 0000616-55.2005.811.0086. Todavia, apesar da suspensão da alienação do imóvel, entendo por manter a penhora, inclusive com as averbações na matrícula do imóvel objeto da matrícula nº 1966 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (atual matrícula nº 210 do Cartório do 1º Ofício de Vera/MT) até o julgamento do mérito da ação, com o fito de evitar prejuízo à terceiros para o caso de eventual alienação do bem durante o curso da ação.

Cumpre ressaltar ainda que a medida está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão sem a oitiva da parte contrária.

Desse modo, presentes os requisitos legais, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para determinar a SUSPENSÃO da execução em relação ao cônjuge da autora, Sr. ELSO VICENTE POZZOBON, bem como a SUSPENSÃO dos atos expropriatórios em relação ao imóvel registrado sob a matrícula nº 1.966 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT (atual matrícula nº 210 do Cartório do 1º Ofício de Vera/MT).

Contudo, MANTENHO a penhora e a respectiva averbação do referido imóvel até o julgamento do mérito da ação, com o fito de evitar eventuais prejuízos à terceiros. Quanto aos demais executados, a ação poderá prosseguir seu regular trâmite (...)”
(Id. 119191459)

Da leitura, denota-se que não obstante as argumentações dispendidas pela parte agravante, verifica-se que trata de causa complexa que merece uma avaliação mais detalhada no curso da demanda na origem.

Até porque, a teor do artigo 1.647, inciso III do CC,
“
ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: prestar fiança ou aval
”
.

E, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o n. 332
“
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”
.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo algum, haja vista que evidentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, primeiro porque incontroverso nos autos o casamento da agravada com o Sr. Elso Vicente Pozzobon, fiador nos autos da Ação de Execução promovida pela ora agravante e, depois, em razão do imóvel de propriedade do casal já se encontrar em processo de expropriação, de modo que causará prejuízos não só à agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ORDEM DE SUSPENSÃO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – FIANÇA QUE DEPENDE DO AVAL DO CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - A probabilidade do direito restou demonstrada por meio de robusta prova documental, mais especificamente pela certidão de casamento colacionada nos autos, a qual comprova o matrimônio entre a Agravada e a pessoa de nome Jeferson Leandro Lucas, bem como, o contrato firmado pelo cônjuge em 14.10.2008, sem o consentimento da recorrida. III – O perigo de dano se mostra inconteste, eis que a continuidade dos atos expropriatórios, em face do Agravada, causará prejuízos não só à Agravada, mas a terceiros que, porventura, adquirirem o bem constrito.
”
(TJ-MT 10187372220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA
– NULIDADE – EXCLUSÃO DO FIADOR DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Se um dos cônjuges presta fiança sem autorização do outro, a lei reserva o direito deste de buscar a anulação do negócio jurídico, porquanto eivado de nulidade o ato, o que deve o fiador ser excluído do polo passivo da execução. Precedentes do STJ.
”
(RAC 0001664-73.2010.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 04/08/2016)

No que diz respeito ao ponto alegado pela agravante concernente
a
condição da Agravada e do seu marido de sócios da devedora principal Produtiva Agrícola Ltda., os autos revelam que a saída do quadro social é anterior ao vencimento do título, de modo que somente com a devida instrução processual na origem é que se verificará eventual proveito econômico do casal.

Do mesmo modo, deve ser submetida ao crivo do juízo de primeiro grau eventual observância da meação da agravada quando da venda do imóvel em leilão, haja vista a devolutividade restrita do presente agravo de instrumento, eis que adstrito aos limites do que foi apreciado na origem.

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022